Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-50.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003090-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ANTONIO JORGE DE SOUZA - CPF: 327.292.949-53 (AGRAVADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno

nº

1003090-50.2022.8.11.0000
–
Diamantino

Agravante:
Águas de Diamantino S.A

Agravado:
Antônio Jorge de Souza.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
INITIO LITIS
. DECISÃO MANTIDA.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

O art. 919, § 1º, do CPC prevê que a possibilidade de se atribuir aludido efeito aos embargos à execução quando presentes, concomitantemente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno

nº

1003090-50.2022.8.11.0000
–
Diamantino

Agravante:
Águas de Diamantino S.A

Agravado:
Antônio Jorge de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Águas de Diamantino S.A, contrapondo-se a decisão monocrática proferida no Id n. 119738975, que indeferiu a tutela antecipada recursal, para o fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1001877-28.21.8.11.0005,

manejados na origem nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial.

Diz que a execução está assegurada por meio de seguro garantia que cobre integralmente a dívida, acrescida de 30% do seu valor. Segue afirmando que, além disso, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, diante da demonstração da ilegitimidade passiva para figurar no polo da ação de execução, além do cumprimento parcial do acordo, e o perigo de dano, porque sem a suspensão da execução permanece a cominação ao pagamento do valor da multa pelo alegado descumprimento do acordo.

Por tais argumentos, requer seja
reconsiderada a decisão monocrática, a fim de conceder a tutela recursal, para permitir a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Contraminuta coligida no Id n. 124472692, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno

nº

1003090-50.2022.8.11.0000
–
Diamantino

Agravante:
Águas de Diamantino S.A

Agravado:
Antônio Jorge de Souza.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de execução de titulo extrajudicial, proposta em face da concessionaria Águas de Diamantino fundamentado no descumprimento do acordo firmado ente as partes,
referente ao Termo de Acordo Extrajudicial nº 399/2015.
A executada apresentou seguro garantia nos autos da demanda executiva a fim de obter o efeito suspensivo sobre a execução da dívida questionada, e em seguida opôs os respectivos embargos, objetivando a extinção da execução, no bojo do qual também postulou pelo efeito suspensivo aos embargos.

Insurge-se, então, a concessionária, contra o pronunciamento do togado a
quo
que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, sem considerar a eficácia do seguro-garantia, reclamando pela tutela de urgência recursal, que, por sua vez, foi indeferida, por este relator, por não evidenciar à primeira vista, a probabilidade do direito reclamado, ante a necessidade de melhor análise da matéria controvertida.

Nesse contexto, interpõe o presente recurso de agravo interno, objetivando a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a suspensividade aos embargos, apontando a probabilidade do direito diante da patente ilegitimidade passiva, por carecer-lhe responsabilidade pelo descumprimento da obrigação assumida, aliada a possibilidade de dano e garantia do juízo, esclarecendo que a obrigação executada é apenas o pagamento da multa.

A valer, em regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. Contudo, o art. 919, § 1º, do CPC prevê que a possibilidade de se atribuir aludido efeito aos embargos à execução quando presentes, concomitantemente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Dessa intelecção, vê-se que a garantia do juízo é apenas um dos requisitos, que não se basta, sendo mister a coexistência dos demais elementos a conferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse contexto, como dantes ponderado,

não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à antecipação da pretensão recursal
initio litis
, isto porque, as questões defensivas levantadas pela ora agravante não trazem elementos a revelar a probabilidade do direito alegado, já que a ilegitimidade passiva da concessionaria é matéria que demanda análise mais aprofundada, tendo em vista que a inexistência da obrigação contraposta e a alegada responsabilidade do Município quanto ao adimplemento da obrigação, é matéria que requer incursão processual, porque

o termo de acordo extrajudicial executado também foi firmado pela concessionária, e ainda que a ilegitimidade constitua matéria cognoscível
ex oficio
, a responsabilidade da concessionaria pelo adimplemento da obrigação requer análise acurada do Termo de Acordo firmado, a balizar a abrangência e os limites das obrigações assumidas pela entidade, insuscetíveis de apreciação neste momento de cognição superficial.

Logo, a coexistência do requerimento da parte e garantia do juízo, não e suficiente, para, por si só, suspender o prosseguimento da demanda executiva, se ausente, a probabilidade do direito alegado.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO NCPC -AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO “A QUO” - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que ser deferido o pedido de efeito suspensivo no feito executivo, em sede de liminar, no primeiro grau, quando ausentes os requisitos para o êxito do pleito, à luz do que dispõe o artigo 919, §1º do CPC/2015.

“(...) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, não podendo ser deferida se não havia garantia da execução, até a decisão agravada, não sendo demonstrado de forma cabal o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação pelo prosseguimento do feito executivo. Em outros termos, a ausência de quaisquer dos requisitos descrito no art. 919, § 1º, CPC/2015, acarreta o indeferimento do pedido de suspensão da ação executiva. As questões não apreciadas pelo Juízo “a quo” não podem ser antecipadas em segundo grau, sob pena de supressão de instância”. (N.U 1013625-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)” (
RAI n.

1020275-38.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, Julgado em 05/04/2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, não sobrevindo argumentos a rever o
decisum
agravado, impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela recursal almejada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022